Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-60.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Desocupação do imóvel. Prosseguimento em relação à cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Legitimidade do fiador para compor o polo passivo da demanda. Responsabilidade solidária com a locatária. Fiador que responde pela cobrança dos débitos, mesmo que o pedido seja cumulado com

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Desocupação do imóvel. Prosseguimento em relação à cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Legitimidade do fiador para compor o polo passivo da demanda. Responsabilidade solidária com a locatária. Fiador que responde pela cobrança dos débitos, mesmo que o pedido seja cumulado com pretensão de despejo.

Arguição genérica de incorreção do cálculo apresentado pela autora, que não enseja a instauração de controvérsia. Desnecessidade de realização de perícia no cálculo.

Alegação de nulidade da fiança prestada sem a outorga uxória. Ausência de arguição em contestação. Inovação em recurso. Impossibilidade. Nulidade relativa que somente pode ser arguida pelo cônjuge que não anuiu com a fiança ou pelos herdeiros (art. 1.650 do CC)

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015131-60.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
PATRICIA DE SOUZA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA) e ABEL DE JESUS
GONÇALVES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IAB AGRONEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-60.2016.8.26.0576 -Voto no 22910
2
Apelação no 1015131-60.2016.8.26.0576
Apelantes: Patrícia de Souza Duarte (justiça gratuita) e outro s
Apelada: Iab Agronegócios e Investimentos S/A
Comarca de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Juiz: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
Voto no 22910
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança. Desocupação do imóvel.
Prosseguimento em relação à cobrança. Sentença de procedência.
Apelo dos réus.
Legitimidade do fiador para compor o polo passivo da demanda.
Responsabilidade solidária com a locatária. Fiador que responde
pela cobrança dos débitos, mesmo que o pedido seja cumulado
com pretensão de despejo.
Arguição genérica de incorreção do cálculo apresentado pela
autora, que não enseja a instauração de controvérsia.
Desnecessidade de realização de perícia no cálculo.
Alegação de nulidade da fiança prestada sem a outorga uxória.
Ausência de arguição em contestação. Inovação em recurso.
Impossibilidade. Nulidade relativa que somente pode ser arguida
pelo cônjuge que não anuiu com a fiança ou pelos herdeiros (art.
1.650 do CC)
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-60.2016.8.26.0576 -Voto no 22910
3
A r. sentença proferida à f. 143/144 destes autos de ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, movida por IAB
AGRONEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S/A, em relação a PATRÍCIA DE
SOUZA DUARTE e ABEL DE JESUS GONÇALVES FILHO, julgou
procedente a pretensão inicial para decretar a rescisão do contrato e para
condenar os réus no pagamento dos valores em aberto, com juros de mora
e correção monetária desde a data dos vencimentos de cada parcela de
aluguel e encargos até 11/10/2016, data da desocupação do imóvel, bem
como condenando os réus no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% da
condenação, observando-se a gratuidade concedida.
Apelaram os réus (f. 147/151) alegando, em suma, que: (a) o
fiador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de
despejo; (b) não é possível a fiança sem outorga uxória, pelo que nula a
fiança prestada; (c) não foi realizada perícia nos cálculos apresentados pela
autora.
A apelação, não preparada por serem os recorrentes
beneficiários da assistência judiciária (f. 131), foi contra-arrazoada (f.
155/160).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 31/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 146); a
apelação, protocolada em 21/11/2019, é tempestiva.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança ajuizada em relação à locatária e ao fiador,
arguindo o locador autor inadimplência dos aluguéis e encargos vencidos a
partir de maio de 2015.
Antes da citação dos réus, a inicial foi aditada com a
informação de desocupação voluntária do imóvel em 11/10/2016, pelo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-60.2016.8.26.0576 -Voto no 22910
4
autora requereu o prosseguimento do feito apenas quanto à cobrança.
Em contestação, os réus alegaram que: (a) o fiador não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda diante do
pedido de despejo; (b) incorreção da planilha de cálculo apresentada com a
inicial; (c) prescrição dos valores vencidos há mais de três anos; (d) o
imóvel já havia sido desocupado.
Assim, tendo em vista que se trata de pedido de cobrança de
aluguéis e encargos locativos, não se infere a alegada ilegitimidade passiva
do fiador, que assumiu a obrigação solidária com a locatária.
Não se ignora que, ainda que o pedido de cobrança seja
cumulado com a pretensão de despejo, o fiador possui legitimidade passiva
quanto ao primeiro pedido, pelo que pode ocupar o polo passivo da
demanda.
No caso dos autos, nem mesmo há tal cumulação, uma vez
que, com a desocupação do imóvel, prosseguiu-se somente em relação ao
pedido de cobrança.
Também não assiste razão aos apelantes quanto à
necessidade de perícia para apurar o cálculo apresentado com a inicial.
Isso porque não se desincumbiram os réus de impugnar especificamente os
cálculos realizados pela autora, tampouco de indicar os valores que
entende como corretos, sendo que a mera alegação genérica de incorreção
não merece acolhida.
No mais, a arguição de nulidade da fiança não foi objeto da
contestação, pelo que não pode ser alegada neste recurso, sob pena de
inovação indevida, uma vez que não se trata de nulidade absoluta.
Além disso, não é possível a arguição, pelo próprio fiador, da
nulidade da fiança por ausência de consentimento do cônjuge, possuindo
apenas este ou os herdeiros do fiador legitimidade para argui-la, nos termos
do art. 1650 do CC.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-60.2016.8.26.0576 -Voto no 22910
5
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Fiança.
Contrato de locação. Ausência de outorga uxória. Nulidade que somente
pode ser arguida pelo cônjuge que a ela não anuiu. Declaração de ofício.
Inadmissibilidade. Nulidade relativa. Recurso provido. (Apelação Cível
0052625-02.2009.8.26.0000; Relator: Des. Melo Bueno; 3a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/03/2014)
Locação de imóvel. Embargos de terceiro. Cônjuge do fiador que não
anuiu com a fiança. Nulidade da fiança prestada que não pode ser
declarada de ofício. Preservação da meação que já havia sido garantida na
execução - Improcedência dos embargos mantida Improvimento do
apelo. (Apelação no 1014438-63.2018.8.26.0008; Relator: Des. Vianna
Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 12/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA
FIANÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
OUTORGA
UXÓRIA
DESCABIMENTO NULIDADE RELATIVA QUE SÓ PODE SER
DEMANDADA PELO CÔNJUGE PREJUDICADO INTELIGÊNCIA
DO ART. 1.650 DO CC PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO
QUANTO AO PAGAMENTO DOS IPTUS E DA TAXA DE
CONDOMÍNIO VALORES IMPUGNADOS GENERICAMENTE
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ AFASTADA
FIADORA QUE
ASSUMIU A CONDIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA ATÉ A
EFETIVA
ENTREGA
DAS
CHAVES

AUSÊNCIA
DE
EXONERAÇÃO DA FIANÇA INCERTEZA QUANTO À CORRETA
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL (IGP-M)
NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR PARA
AFERIÇÃO
DOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELO
EXEQUENTE

AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
DA
EXECUTADA
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Agravo de instrumento no 2162535-12.2018.8.26.0000; Relator: Des:
Cesar Luiz de Almeida; 28a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/09/2018)
Ação de despejo por falta de pagamento. Parcial procedência. Fiança
prestada sem outorga uxória. Caso de nulidade relativa, arguível pelo
cônjuge, cujo consentimento faltou. Arguição que somente a ele
aproveita. Ausência de prova do pagamento. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação no 0006572-70.2014.8.26.06019; Relator: Des.
Nestor Duarte; 34a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/10/2017)
Nesse sentido também já decidiu o E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-60.2016.8.26.0576 -Voto no 22910
6
PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO.
FIANÇA.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ.
AUSÊNCIA
DA
OUTORGA
UXÓRIA.
NULIDADE
RELATIVA. ARGÜIÇÃO PELO CÔNJUGE QUE PRESTOU A
FIANÇA. ILEGITIMIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO
MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 239 do Código
Civil de 1.916 (atual art. 1.650 do Novo Código Civil), a nulidade da
fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por
seus respectivos herdeiros. 4. Afasta-se a legitimidade do cônjuge autor
da fiança para alegar sua nulidade, pois a ela deu causa. Tal
posicionamento busca preservar o princípio consagrado na lei substantiva
civil segundo a qual não poder invocar a nulidade do ato aquele que o
praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio. 5. A
nulidade da fiança também não pode ser declarada ex officio, à falta de
base legal, por não se tratar de nulidade absoluta, à qual a lei comine tal
sanção, independentemente da provocação do cônjuge ou herdeiros,
legitimados a argui-la. Ao contrário, trata-se de nulidade relativa, válida
e eficaz entre o cônjuge que a concedeu, o afiançado e o credor da
obrigação, sobrevindo sua invalidade quando, e se, legitimamente
suscitada, por quem de direito, vier a ser reconhecida judicialmente,
quando, então, em sua totalidade será desconstituído tal contrato
acessório. 6. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 772.419/SP:
Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima; 5a Câmara; Data do julgamento:
16/03/2006; DJ 24/04/2006; p. 453)
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos réus para 15% do
valor atualizado da condenação, observando-se serem beneficiários da
justiça gratuita.
Por tais motivos, conheço em parte do recurso e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Morais Pucci
Relator